Tribunal: TJDFT
Processo: 0705683-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705683-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL EDUCAR - CEDUC LTDA, GISELLA SOUZA PEREIRA D E C I S Ã O SUMÁRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANO RODRIGUES DA SILVA contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais (PJe 0700698-92.2025.8.07.0009), declinou da competência em favor de uma das Varas da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Em suas razões, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, pois a competência para julgar a demanda é da Vara Cível, uma vez que a questão envolve contrato de prestação de serviços educacionais e não matéria de família. Afirma que a inclusão da genitora dos menores no polo passivo da ação foi determinada pelo Juízo a quo, sem que esta fosse parte do contrato firmado entre as partes. Assevera que a decisão de mudança de colégio atende ao melhor interesse dos menores, que já se encontram matriculados em nova instituição de ensino, e que a discussão sobre a competência da Vara de Família apenas protelaria a solução do conflito. Requer a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, no sentido de cassar a decisão interlocutória que declinou da competência em favor de uma das varas da infância do DF, mantendo o processo no Juízo de origem, bem como para determinar o cancelamento da renovação das matrículas dos filhos do autor na instituição agravada e o cancelamento de qualquer débito gerado em função dos menores, relacionados ao ano letivo de 2025. Preparo regular (ID 68877925). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Inicialmente, cumpre observar que os pleitos voltados a determinar o cancelamento da renovação das matrículas dos filhos do autor na instituição agravada e o cancelamento de eventuais débitos não podem ser analisados neste momento processual, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, posto que não foram objeto da decisão agravada. Desse modo, não conheço dos aludidos pedidos. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, o Juízo determinou a remessa dos autos a uma das Varas da Infância e da Juventude do DF, mediante decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se ação de conhecimento sob o rito comum na qual o autor, pai de HELENA GIROLIMETTO e AUGUSTO GIROLIMETTO, requer, em síntese, que as matrículas dos menores na instituição de ensino CENTRO EDUCACIONAL EDUCAR – CEDUC LTDA, realizadas pela genitora deles, ora requerida, sejam canceladas. A presente demanda acima nominada é afeta à competência das Varas de Infância e Juventude, nos termos do art. 30, inciso IV e § 1o, incisivo IV, da Lei de Organização Judiciária do DF (Lei Federal n° 11.697/2008), eis que se trata de causa envolvendo a matrícula de menores em escola e a divergência de opiniões entre os ex-cônjuges sobre o local onde os filhos devam cursar o ensino fundamental. Desta forma, falece a este juízo a competência para processar e julgar o presente feito, devendo os autos serem remetidos à vara competente. Ante o exposto, DECLINO A COMPETÊNCIA em favor de uma das Varas da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Remetam-se os autos ao juízo competente, independentemente de preclusão. Não obstante posicionamento exarado na decisão agravada, entendo que o declínio do feito não merece subsistir. Consoante art. 148 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Justiça da Infância e da Juventude é competente para: I - conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público, para apuração de ato infracional atribuído a adolescente, aplicando as medidas cabíveis; II - conceder a remissão, como forma de suspensão ou extinção do processo; III - conhecer de pedidos de adoção e seus incidentes; IV - conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao adolescente, observado o disposto no art. 209; V - conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento, aplicando as medidas cabíveis; VI - aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra norma de proteção à criança ou adolescente; VII - conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Parágrafo único. Quando se tratar de criança ou adolescente nas hipóteses do art. 98, é também competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: a) conhecer de pedidos de guarda e tutela; b) conhecer de ações de destituição do poder familiar, perda ou modificação da tutela ou guarda; c) suprir a capacidade ou o consentimento para o casamento; d) conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar; e) conceder a emancipação, nos termos da lei civil, quando faltarem os pais; f) designar curador especial em casos de apresentação de queixa ou representação, ou de outros procedimentos judiciais ou extrajudiciais em que haja interesses de criança ou adolescente; g) conhecer de ações de alimentos; h) determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito. No caso dos autos, depreende-se que o autor transferiu seus filhos menores da instituição de ensino agravada para outro estabelecimento educacional, contudo, após a transferência, a genitora dos menores teria rematriculado eles na instituição anterior, motivo pelo qual o demandante ajuizou a ação visando o cancelamento das matrículas na instituição agravada e a manutenção das matrículas na nova escola. Nesse cenário, a situação dos autos originários não se subsome a qualquer das hipóteses de competência da VIJ, previstas citado dispositivo, porquanto não se encontra configurada exposição dos menores a situação de risco ou que estejam em contexto de vulnerabilidade. Bem verdade que o art. 148, parágrafo único, alínea ‘d’, do Estatuto da Criança e do Adolescente, estabelece que o Juízo da Infância e da Juventude é competente para conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna, em relação ao exercício do poder familiar. No entanto, tal preceito deve ser interpretado em conformidade com o art. 98, do mesmo diploma legal, aplicável quando o menor estiver exposto a situação de risco ou vulnerabilidade, de modo que a violação ou ameaça aos interesses dos menores justifique a aplicação de uma das medidas protetivas. Assim, a mera existência de discordância entre os pais acerca do exercício do poder familiar não é apta a atrair a competência especial do Juízo da Infância e da Juventude, sendo necessária a caracterização de hipótese na qual haja situação que exponha os menores a risco. Cabe destacar, por oportuno, que a competência das varas da infância para julgar pedido de matrícula de menores em creches e escolas tem fundamento na materialização do direito público subjetivo à educação, o que não é o objeto da ação de origem, visto que os filhos do requerente já se encontram matriculados na rede privada de ensino. Assim, ao menos neste juízo preliminar, não deve prevalecer o entendimento contido na decisão impugnada, devendo ser mantida a competência do Juízo a quo, até o pronunciamento de mérito pelo colegiado. DISPOSITIVO Pelo exposto, DEFIRO o pedido de liminar para sustar a remessa dos autos a uma das Vara da Infância e da Juventude do DF, determinando o regular andamento do feito na origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator